Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos de reclusão, a reincidência, os maus antecedentes e a valoração negativa da conduta social justificam, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.